Tribunal: TJSP
Processo: 0049831-38.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0049831-38.2012.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EDLEUSA SOARES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0049831-38.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 15943
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0049831-38.2012.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: EDLEUSA SOARES DOS SANTOS
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 15943
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição
ou erro material. Inexistência. Acórdão que examinou todas
as questões relevantes para o julgamento do recurso. Via
recursal inadequada para manifestação do inconformismo.
Embargos de declaração, ademais, que não se prestam para
mero reforço de prequestionamento, não tendo cabimento
quando a questão foi decidida no acórdão. Embargos
rejeitados.
Tratam-se de embargos de declaração opostos a
acórdão de Turma Julgadora desta C. Câmara que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação da ora embargante, para
manter a sentença que julgou a ação improcedente.
Em suas razões recursais (fls. 195/197), a embargante
alega, em síntese: (i) que o acórdão deixou de observar o art. 373 do
CPC, já que a autora juntou os documentos aos quais teve acesso; (ii)
que havia ônus excessivo para cumprir o encargo probatório, sendo
cabível a inversão do ônus da prova contra a Fazenda Pública; e (iii)
que, independentemente da formulação de quesitos, o juiz pode solicitar
esclarecimentos ao perito.
Desnecessária a intimação da parte embargada, dada a
possibilidade de imediato julgamento do feito.
Não houve oposição ao julgamento virtual (art. 1o da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0049831-38.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 15943
3
ambas do Órgão Especial deste E. Tribunal).
É O RELATÓRIO.
Embargos tempestivos, razão pela qual merecem ser
conhecidos.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, porque no v. acórdão embargado inexiste omissão,
contradição, erro material ou qualquer vício passível de correção ou
esclarecimento pela via dos embargos.
Isso porque, a Turma julgadora analisou as questões
pertinentes, tendo sido o v. aresto suficientemente claro ao fundamentar
os motivos pelos quais conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe
provimento.
Nesse sentido, embora a embargante alegue que “havia
excessiva dificuldade em cumprir o encargo” (fls. 196), é certo que tal
fato não restou comprovado nos autos, até porque a solicitação de
prontuário médico é prática recorrente e comum nos hospitais. Inclusive,
sequer houve solicitação ao juízo para que a ré fornecesse tal
documento, o que fragiliza os argumentos trazidos pela embargante em
suas razões recursais.
No mesmo sentido, não houve qualquer óbice às partes
para formulação de quesitos durante os trabalhos periciais, não cabendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0049831-38.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 15943
4
ao magistrado substituir as partes no que diz respeito à comprovação de
seu próprio direito, sob pena de violação do princípio da imparcialidade.
Do que se conclui, portanto, que as razões constantes
do presente recurso apenas demonstram a insatisfação da parte
embargante com a decisão proferida pelo Órgão Colegiado, buscando
rediscutir questões já examinadas no julgado, não sendo esta a via
recursal adequada.
E, conforme explica o Des. Torres de Carvalho,
“configura-se omissão quando o acórdão não aprecia questão que
deveria apreciar; não há omissão quando o acórdão examina as
questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia,
deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou
que, pela natureza, não permitem apreciação neste momento do
processo. Os embargos visam a eliminar contradição entre os termos do
próprio acórdão ('error in procedendo'), não entre o acórdão e outros
elementos dentro ou fora do processo ('error in judicando')” (ED
1052557-89.2017.8.26.0053/50001, j. em 03/09/2019).
Importante ressaltar, ademais, que os embargos não se
prestam a prequestionamento, não sendo cabíveis quando a questão
tenha sido decidida no acórdão. O objetivo de tal via recursal é sanar
eventual contradição, omissão ou erro material, e não analisar
novamente a matéria já decidida.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0049831-38.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 15943
5
Embargos de Declaração. Omissão. Inocorrência.
Reexame da matéria. Impossibilidade. Pedido de
prequestionamento da matéria para eventual recurso à
Superior Instância. Não cabimento. Inteligência do art.
1022 do CPC. Embargos de declaração rejeitados. (ED
1004226-07.2019.8.26.0506/50000,
10a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Paulo Galizia, j. 25/11/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de erro
material Inexistência Mero inconformismo com o
julgado
Prequestionamento
Impossibilidade: - Os
embargos não se prestam para veicular inconformismo
da parte com o decidido, não podendo ser considerada
omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas
porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo
embargante. - Os embargos de declaração não se
prestam para mero reforço de prequestionamento, não
tendo cabimento quando a questão foi decidida no
acórdão. (ED 1026746-30.2017.8.26.0053/50000, 10a
Câmara de Direito Público, Rel.a Teresa Ramos Marques,
j. 18/11/2019)
Face ao exposto, rejeito os embargos, nos termos supra
lançados.
MARCELO SEMER
Relator